Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes tipificados no artigo 147, § 1o, do Código Penal (ameaça em contexto de violência doméstica) e no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência).
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre: (i) ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais da segregação cautelar; (ii) excesso de prazo na formação da culpa; (iii) cabimento de prisão domiciliar humanitária; e (iv) consentimento da vítima como causa de revogação das medidas protetivas.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A prisão preventiva foi decretada para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, das quais o paciente estava ciente, porém as descumpriu reiteradamente, inclusive com uso dos filhos menores como instrumento de aproximação ilícita. Preenchida a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. O consentimento ou a manifestação da vítima pela soltura do paciente é irrelevante para fins de análise da custódia cautelar, quando esta é fundada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. Não está na esfera de disponibilidade da ofendida a decisão acerca da manutenção da prisão preventiva do acusado (AgRg no HC n. 768.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)
6. Não se configura excesso de prazo quando inexiste inércia dos órgãos estatais e o processo segue sua marcha regular, devendo a aferição da duração razoável do processo ser realizada por meio de juízo de razoabilidade, e não de forma puramente matemática.
7. A prisão domiciliar humanitária somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional, sendo insuficientes, para tanto, os documentos médicos carreados aos autos.
8. Condições pessoais favoráveis, como idade avançada, primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os seus pressupostos e fundamentos legais.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.